Tribunal: TJSP
Processo: 1003067-80.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO E PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC2015 – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1003067-80.2018.8.26.0565/50000,
da
Comarca
de
São
Caetano do Sul, em que é embargante ROCHA LIMA ANALISES
CLINICAS E VACINAÇÕES S/S LTDA, é embargada PAULA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1003067-80.2018.8.26.0565/50000
Embargante: Rocha Lima Analises Clinicas e Vacinações S/s Ltda
Embargado: Paula Pereira
(Voto no 26.083)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES

PRETENSÃO
DA
RECORRENTE
DE
SANAR
OMISSÃO
E
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS
LEGAIS

ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO
NAS
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC2015 EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão proferido às fls. 222/228, que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela autora, ora embargada.
Em síntese, pretende a embargante que seja declarada
a omissão existente no julgado e prequestionados os
dispositivos legais aplicáveis à espécie.
É o relatório.
1.- Os embargos não merecem acolhida.
Com efeito, é evidente o caráter infringente dos
embargos
declaratórios
que
apenas
demonstram
o
descontentamento da recorrente com o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Da detida análise dos autos, verifica-se que o v.
acórdão de fls. deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora de forma fundamentada, notadamente
no que toca à responsabilidade da embargante pela falha
na prestação dos serviços, porquanto, no exercício de sua
atividade-fim, apresentou resultado equivocado, ensejando
conduta médica pautada nesse erro e transtornos à
paciente, ora embargada.
Por isso, foi reconhecido o dever de indenizar.
Destarte, ao contrário do que pretende fazer crer a
embargante, o v. acórdão embargado não violou nenhum dos
dispositivos legais suscitados nem tampouco padece de
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC2015,
de modo que o desacolhimento da pretensão recursal é
medida de rigor.
2.- CONCLUSÃO Daí a rejeição dos embargos.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica